Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-62.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018117-62.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MIKAEL JOVESMAR DOS SANTOS (RECORRENTE), MIKAEL JOVESMAR DOS SANTOS - CPF: 087.203.751-74 (RECORRENTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BONFIM JUVINO DE OLIVEIRA - CPF: 968.581.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PINTO SALVADOR - CPF: 062.342.631-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.600.791-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.194.431-11 (VÍTIMA), HOSPITAL REGIONAL DE SINOP-MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018117-62.2021.8.11.0015

RECORRENTE: MIKAEL JOVESMAR DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS RAZOÁVEIS – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO CONSERVADA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – SURPRESA NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

Demonstrado o prévio entrevero entre o acusado e a vítima, inclusive com uma possível troca de agressões no momento do ocorrido, aliado à inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe, não sendo possível reconhecê-la única e exclusivamente por força da parêmia do
in dubio pro societate
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018117-62.2021.8.11.0015

RECORRENTE: MIKAEL JOVESMAR DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Mikael Jovesmar dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia a absolvição sumária, por força do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a desclassificação do crime imputado na peça acusatória para o delito de lesão corporal.

Caso mantida a pronúncia, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018117-62.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente a prática do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face de Rodrigo Pereira da Silva, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de setembro de 2021 (sexta-feira), por volta de 22 horas, na residência particular localizada na Chácara Planalto, nesta cidade de Sinop/MT, MIKAEL JOVESMAR DOS SANTOS, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima RODRIGO PEREIRA DA SILVA, não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme faz prova o prontuário médico de ID nº 67037304 – Págs. 40/41.

Apurou-se nas investigações policiais que, na ocasião dos fatos, o denunciado MIKAEL JOVESMAR DOS SANTOS e a vítima RODRIGO estavam em um churrasco ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de amigos em comum quando, então, iniciaram uma discussão.

Ato contínuo, o denunciado MIKAEL JOVESMAR, fazendo uso de uma faca, de forma repentina, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação – recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou um golpe contra o ofendido RODRIGO, atingindo-lhe na região do tórax, tendo a vítima saído correndo do local.

Conforme apurado, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a vítima logrou êxito em correr do local, bem como porque a vítima foi posteriormente socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico.

Infere-se dos autos que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime, afirmando ter efetuado um golpe de arma branca na vítima”
(id. 203403650)
.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O recorrente busca sua absolvição sumária, ao argumento de que agiu para se defender da injusta agressão perpetrada pelo ofendido.

A defesa aduz que Rodrigo [vítima] teria seguido o réu e lhe desferiu golpes com uma “ripa de madeira”, razão pela qual
“o único meio encontrado por ele para evitar supostas agressões foi se utilizar de uma faca para impedir que a vítima continuasse a agredi-lo com o pedaço de madeira”
.

Sustenta que o acusado não teve intenção de ceifar a vida de Rodrigo, buscando apenas frear as agressões por ele perpetradas.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

O ofendido,
Rodrigo Pereira da Silva
, na fase inquisitorial, assim declarou:

“Que no dia 24 de setembro de 2021 estava voltando do seu trabalho (Madeireira Brasil), por volta das 18h, quando seu amigo BONFIM chamou-o para beber em sua casa.
Que começou a beber na casa de BONFIM quando MIKAEL chegou na residência onde estavam e começou a proferir xingamentos contra sua pessoa
. Que ambos discutiram e MIKAEL foi embora. Que continuou bebendo na casa de BONFIM juntamente com o próprio BONFIM, RENAN E JOSEMAR. Que passados uns 5 (cinco) minutos,
MIKAEL retornou e voltou a proferir xingamentos contra sua pessoa
.
Que MIKAEL foi em sua direção e para se defender empurrou-o. Que após isso MIKAEL desferiu-o um golpe com faca na região do peito direito
. Que após o ocorrido saiu correndo em direção a casa de sua mãe, que ficava perto do local. Que assim que chegou em frente à casa de sua mãe, caiu e não lembra de mais nada. Que sabe que foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente ao Hospital Regional de Sinop,
onde permaneceu internado por 10 dias
. [...]”
(id. 203403651).

Em juízo, a vítima confirmou sua versão, dizendo:

“[...] Que no dia dos fatos tinha saído do serviço quando passou por um “boteco” e adentrou ao local,
sendo que logo o acusado chegou ao estabelecimento e começou a xingá-lo, de modo que saiu do local
. Que logo depois foi até a residência de um amigo seu,
sendo que o acusado foi ao local e novamente proferiu xingamentos, tendo iniciado uma discussão breve
,
sendo que no momento em que estava indo embora foi atingido por um golpe de faca no peito
. Que não se dava bem com o acusado, razão pela qual evitava contato com ele. Que o motivo da discussão foi que tinham ingerido muita bebida alcoólica um dia e sua ex-companheira lhe acusava de agressão, tendo o acusado saído em defesa dela.
Que já tinham terminado a discussão quando o acusado lhe desferiu os golpes
. Que uma faca sumiu da residência de seu amigo e que a vizinha viu o acusado afiando a faca, próximo ao local onde foi ferido. Que conseguiu correr até a residência de sua mãe e pedir ajuda.
Que ficou 10 dias internado na UTI e passou por duas cirurgias, uma delas no pulmão
. Que ficou 45 dias sem trabalhar em razão das lesões. Que tinha outras pessoas na casa e que eles presenciaram os fatos. Que o acusado após o golpe ficou falando que eu estava “desacreditando” dele, de modo que eu somente percebi a lesão momentos depois. Que o acusado ficou uns 100 metros de distância de mim, depois que eu saí, e depois não vi mais ninguém.
Que acredita que o acusado queria lhe matar mesmo e o motivo foi uma discussão banal que tiveram momentos antes
. Que sua ex-companheira e o acusado eram apenas amigos. Que o acusado às vezes passava em frente à sua casa e o ameaçava, pois não gostavam um do outro. [...]”
(áudio id. 203403781)
.

O recorrente,
Mikael Jovesmar dos Santos
, por sua vez, apresentou versão totalmente distinta, assinalando que Rodrigo [vítima] teria lhe agredido, razão pela qual se defendeu lhe desferindo uma facada, como se vê:

“Que a vítima já vinha o agredindo há um tempo. Que a vítima, certa vez, brigou com sua companheira, e aí conversei com ele, o alertando que não poderia agir de tal forma. Que ambos já vinham se desentendendo há algum tempo e que uma vez a vítima desferiu um disparo de arma de fogo em sua direção, mas não o acertou. Que em outra oportunidade a vítima desferiu golpes com um taco de sinuca em sua cabeça, de modo que quase ficou cego
. Que no dia dos fatos estava na residência de um amigo quando a vítima tentou agredi-lo com um pedaço de madeira, oportunidade em que desferiu um golpe de faca nele, com intuito de se defender
. Que depois foi para sua casa e que foi preso enquanto trabalhava na oficina.
Que atingiu a vítima na região do peito ou braço
. Que estava em um churrasco quando a vítima chegou de repente. Que estava na casa de um amigo chamado Bonfim
e que a vítima iniciou a discussão ainda pelo fato de eu ter defendido a companheira dele, momento em que peguei uma faca de serra e desferi o golpe
. Que se quisesse dar mais golpes na vítima conseguiria, mas não quis e fui embora depois do ocorrido. Que ninguém me segurou para evitar que desse mais golpes contra a vítima, e também não corri atrás dele para desferir mais golpes. Que não tinha a intenção de matá-lo. Que a vítima me perseguia. Que uma vez ela ateou fogo na minha bicicleta e me agrediu com um taco de sinuca.
Que no dia do fato já estava na residência de seu amigo onde estavam fazendo churrasco, e que a vítima estava em uma mercearia próxima, e quando ela me viu, veio na minha direção enfurecida e brigando. Que a vítima pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe, e aí peguei uma faca de serra que estava próxima e desferi um golpe na vítima
. Que ficou com um ‘ralado’ em virtude da agressão da vítima”
(áudio id. 203403781).

Em juízo ainda foram ouvidas as testemunhas Renan Pinto Salvador e o policial, Flávio Augusto da Costa, os quais relataram:

“[...] Que estavam na casa de um amigo, Bonfim,
sendo que o acusado e a vítima já tinham discutido pouco tempo antes
. Que logo que a vítima chegou ao local, o acusado chegou também,
de modo que discutiram e o acusado desferiu um golpe de faca na vítima
. Que, após o fato, a vítima saiu correndo para a casa dele e que o golpe atingiu a barriga. Que logo que foi atingida a vítima saiu do local. Que não ficou sabendo se a vítima ficou internada.
Que não viu o acusado pegando faca no local, ele tirou da cintura
. Que tinha várias facas no local porque estavam fazendo churrasco, mas que não era a mesma faca que o acusado usou.
Que o acusado xingou a vítima e ela partiu para cima do acusado, tendo sido atingido no peito
. Que eles discutiam após ingerir bebidas alcoólicas, mas não sabe dizer um motivo. Que o réu deu apenas uma facada e achou que a faca tinha permanecido com o acusado. Que, após os fatos, o acusado saiu correndo para um lado e a vítima para outro.
Que o acusado é uma pessoa agressiva, e a vítima era tranquila
. Que a discussão deles era antiga e que acredita que houve um intervalo de, aproximadamente, três horas entre as brigas. [...]”
(Renan Pinto Salvador – áudio id. 203403749).

“[...] Que estava em rondas, quando foi informado acerca do crime, de uma tentativa de homicídio, sendo que foram até o local, prenderam o acusado em flagrante e o encaminharam para a Delegacia. Que o fato aconteceu a noite e o prenderam por volta de 9/10 horas da manhã do dia seguinte. Que o acusado não portava nenhuma faca.
Que o acusado confessou o crime e alegou que discutiu com a vítima e ela desferiu um tapa em seu rosto, razão pela qual, o golpeou com a faca
. [...]”
(Flávio Augusto da Costa – áudio id. 203403781).

Apesar de a narrativa das testemunhas coincidir, parcialmente, com a tese defensiva, existem algumas questões um tanto quanto nebulosas, que, embora não sirvam para enfraquecer totalmente a versão do acusado, acaba suscitando dúvidas sobre se, de fato, houve agressões mútuas.

Primeiro, diz respeito às versões destoantes do réu, que declarou na delegacia que o ofendido lhe deu um soco no rosto, momento em que se muniu de uma faca e o atingiu na região do peito; enquanto em juízo disse que
“a vítima tentou agredi-lo com um pedaço de madeira, oportunidade em que desferiu um golpe de faca”.

Ademais, conquanto a testemunha Renan tenha afirmado que o ofendido, após ser xingado pelo acusado, teria “partido para cima dele”, momento em que foi golpeada pelo recorrente, não ficou claro a dinâmica do ocorrido, notadamente se houve uma agressão pretérita ao golpe recebido pela vítima.

Ressalte-se ainda que a referida testemunha destacou que a vítima seria pessoa tranquila, enquanto o réu agressivo, o que poderia ocasionar uma possível reação desproporcional, no caso de um suposto entrevero inicial.

De toda sorte, há duas versões diametralmente opostas, sendo uma delas a do réu, que alega ter sido atacado pela vítima, e outra sustentada pelo ofendido, afirmando que foi golpeado, de inopino, por Mikael.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
(Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141)
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular”
(Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP”
(RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023).

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima”
(RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023).

De igual modo, não há excogitar, pelo menos na atual fase processual, em desclassificação do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesão corporal, uma vez que
não ficou demonstrada

a ausência do
animus necandi
, máxime se se considerar que o golpe de faca atingiu o tórax, com perfuração do pulmão da vítima, a qual, inclusive, ficou por 10 (dez) dias internada na UTI, passando por duas cirurgias.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

“[...] ‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT, RSE nº 128176/2012) [...]”
[TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017].

Todavia, no que tange à qualificadora, melhor sorte assiste ao recorrente, uma vez que não visualizo a presença do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Tanto a vítima como o acusado afirmaram que no dia do crime eles discutiram durante o evento realizado na casa de Bonfim, e que, durante o entrevero, a vítima foi golpeada pelo réu.

Corrobora tal circunstância as declarações da testemunha ocular, Renan Pinto Salvador, asseverando que
“o acusado xingou a vítima e ela partiu para cima do acusado, tendo sido atingida no peito”.

A caracterização da supracitada qualificadora pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido da surpresa, circunstância que não se amolda ao caso concreto.

Forte em tais razões, demonstrada a animosidade prévia existente entre o acusado e a vítima, inclusive com uma possível troca de agressões no momento do ocorrido, aliada à inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe, não sendo possível reconhecê-la única e exclusivamente por força da parêmia do
in dubio pro societate
.

Trago à colação os seguintes acórdãos desta Câmara Criminal:

“A surpresa não se caracteriza quando ocorre “prévia discussão [...] entre o agente e a vítima” (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); ‘só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)’ (RESE NU 0003270-03.2013.8.11.0064)”
(RESE nº 1004477-03.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022).

“O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a ‘surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão’ (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064)”
(RESE 1004326-37.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/07/2022).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
Mikael Jovesmar dos Santos
, a fim de decotar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pronunciando-o pela prática do crime de tentativa de homicídio simples [art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024